Tribunal: TJES
Processo: 0000885-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000885-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEGORA COMERCIO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

APELADO: CLADEMIR SPIGOLON

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- EXTRAVIO DE MÍDIA DIGITAL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA PROVA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DESENVOLVER RAZÕES RECURSAIS – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO

1.
A juntada da mídia digital aos autos contendo o depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento é necessária para dirimir a questão posta pelas partes em sede de apelação e contrarrazões. E, logo, a ausência da respectiva mídia inviabiliza o exame da prova por esta instância revisora, devendo a r. sentença ser anulada.

2
.
Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que realizada nova audiência de instrução e julgamento. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: unanimidade, conhecer de ofício a nulidade da r. sentença, julgando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
L
É
GORA COM
É
RCIO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
e
SERRARIA
DE
MÁRMORES
E
GRAN
ITOS PEDRA BRANCA LTDA
contra a r. sentença de fls. 170-171, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls.195, que nos autos da “ação de cobrança” proposta em face delas por
CLADEMIR SPIGOLON,
julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais às fls. 174-82.

Contrarrazões às fls. 191-94.

Por meio do id. 6431572, proferi despacho determinando a intimação das partes litigantes para manifestarem sobre a impossibilidade da juntada da mídia relativa a audiência de instrução, com a oitiva de testemunha, mas o prazo decorreu sem manifestação.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVE
L N.º
0000885-50.2021.8.08.0011.

APELANTE
S
:
L
É
GORA COM
É
RCIO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
e
SERRARIA
DE
MÁRMORES
E
GRAN
ITOS PEDRA BRANCA LTDA
.

APELADO:
CLADEMIR SPIGOLON.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

L
É
GORA COM
É
RCIO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
e
SERRARIA
DE
MÁRMORES
E
GRAN
ITOS PEDRA BRANCA LTDA
contra a r. sentença de fls. 170-171, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls.195, que nos autos da “ação de cobrança” proposta em face delas por

CLADEMIR SPIGOLON,
julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais às fls. 174-82. Contrarrazões às fls. 191-94.

Pois bem.

Feita essa breve apresentação, passo a tratar de
questão de ordem pública
.

Analisando detidamente os autos, vejo que foi realizada a audiência de instrução, com a oitiva de testemunha, por meio de mídia digital, conforme consta no termo de audiência de fls. 156.

Ocorre que, não foi juntada a referida mídia que integra os presentes autos e tampouco foi possível a visualização no link disposto no documento de fls. 156.

Desta forma, por meio do despacho de id. 6130732 determinei a juntada da referida mídia que compõe os presentes autos ou a disponibilização do acesso ao link indicado às fls. 156

Seguindo, por meio do ofício de id. 6422130, o juízo
a quo
informou a impossibilidade da juntada do arquivo devido “troca dos computadores no atual setor o sistema não passou por um backup. Sendo assim, contatou se neste momento que a mídia aqui requisitado não se encontra nos atuais computadores nem mesmo nos autos físicos”.

Deste modo, por meio do id. 6431572, proferi despacho determinando a intimação das partes litigantes para manifestarem sobre a impossibilidade da juntada da mídia relativa a audiência de instrução, com a oitiva de testemunha, mas o prazo decorreu sem manifestação.

Feitas essas considerações, destaco que em sede de apelação há veiculação de controvérsia fática que poderia ser esclarecida pela prova testemunhal colhida. Isso porque veicula a afirmação de que “é de conhecimento das recorrentes que algumas empresas de transporte têm o hábito de colher em mais de uma em mais de uma empresa chapas de granitos para ‘completar’ a carga e melhorar o valor do frete e que nem sempre essas ‘complementações’ possuem notas fiscais, o que pode ocasionar divergências no ato de fiscalização”. (fls. 179).

Por outro lado, para impugnar tal afirmação, nas contrarrazões afirma-se que “a testemunha inquirida em Juízo - Maicon Bresolin, foi categórico em afirmar que era o motorista do caminhão do apelado e que efetuou o carregamento do caminhão apenas nas empresas apelantes, e que as mercadorias ali colocadas lotaram o caminhão”.

Ocorre que, sem a juntada da mídia digital aos autos, não é possível apreciar a prova oral contendo o depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento a fim de dirimir a questão posta pelas partes. E, resta inviabilizado o exame da prova por esta instância revisora, não restando alternativa senão a anulação da r. sentença.

Nesse sentido é o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO. RECOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTRAVIO DE MÍDIA DIGITAL. PROVA ORAL UTILIZADA. MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESENVOLVER RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MÉRITO PREJUDICADO. PROVIMENTO AO RECURSO. 1.O recolhimento do preparo recursal torna incompatível o interesse à gratuidade judiciária correspondente, porque afastada a presunção de hipossuficiência econômica para tanto, ademais, ocorrida preclusão lógica que obsta a análise do referido pedido, até porque incidente efeito ex nunc à benesse. 2.O extravio da mídia digital contendo gravação da audiência de instrução e julgamento impede a parte de rebater os argumentos da sentença, acarretando violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. 3.A ausência de análise, pelo d. Juízo a quo, quanto à impugnação ao valor da causa, representa negativa de prestação jurisdicional. 4.Recurso provido para anular a sentença. (TJAC; AC 0700844-25.2016.8.01.0007; Xapuri; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Eva Evangelista de Araújo Souza; DJAC 07/03/2022; Pág. 11)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. FALHA NA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PREJUDICADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. I - O direito constitucional ao contraditório deve ser efetivo, de modo que se permita às partes participar da construção do provimento final, influenciando-o. II - A ausência da gravação audiovisual completa da audiência de instrução e julgamento compromete a instrução do feito, impossibilita a interposição correta de recurso e inviabiliza o exame da prova pela instância revisora. III - O defeito na gravação implica o reconhecimento de nulidade absoluta, tendo em vista a inegável ofensa aos princípios constitucionais do processo legal, da ampla defesa e do contraditório, assim como do duplo grau de jurisdição.

Por tudo isso,
DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE da r. sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição,
para

a realização de nova audiência de instrução e julgamento.

Julgo PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, que veiculou tão somente pedido de reforma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.